Tribunal: TJSP
Processo: 1003088-58.2018.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA RECONHECIDA NA SENTENÇA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE, NA LINHA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA – SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365965
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003088-58.2018.8.26.0338, da Comarca de Mairiporã, em que é apelante THAYNÁ
NASCIMENTO OLIMPIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ANHANGUERA
EDUCACIONAL PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-58.2018.8.26.0338 -Voto no
2
36a. CÂMARA
APELAÇÃO No 1003088-58.2018.8.26.0338
APELANTE: Thayná Nascimento Olimpio
APELADA: Anhanguera Educacional Participações S.A
COMARCA: Mairiporã 2a Vara Cível

Voto n.° 34133
EMENTA:
ESTABELECIMENTOS
DE
ENSINO

AÇÃO
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL

NEGATIVAÇÃO
INDEVIDA
RECONHECIDA NA SENTENÇA
INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS FIXADA EM R$ 5.000,00 MAJORAÇÃO
POSSIBILIDADE, NA LINHA DE ENTENDIMENTO DESTA
CÂMARA SUCUMBÊNCIA INTEGRAL DA RÉ REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA.
Apelação parcialmente provida.

Trata-se de apelação interposta contra a sentença de fls. 180/183, que julgou
parcialmente procedente ação declaratória c/c indenização.
Alega a autora, em síntese, que foi indevidamente negativada pela ré,
buscando neste feito indenização por danos morais, a qual foi fixada em R$ 5.000,00,
quantia que não guarda relação com a situação por ela vivenciada, comportando majoração
para R$ 10.000,00; que os honorários advocatícios devem ser majorados para 20% do valor
da condenação.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
Constou da sentença:
“(...)
Assim, forçoso o acolhimento do pleito declaratório da parte-autora para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003088-58.2018.8.26.0338 -Voto no
3
reconhecer a inexistência de relação jurídica apontada na peça vestibular e o
débito ali acostado, para que se proceda à exclusão do nome da parte-autora dos
cadastros de proteção ao crédito quanto ao débito apontado na inicial.
(...)
E, levando-se em consideração as condições pessoais das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e atenta às peculiaridades
do caso em tela, notadamente quanto à intensidade do dano impingido, em
especial o extenso lapso temporal em que restou negativado o nome da parte-
autora, fixo a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que se afigura adequado para a justa reparação, sem incorrerem
enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico
da medida, sendo inviável o acolhimento do valor elevado apontado na inicial.
Sobre tal valor deve incidir correção monetária a partir da data desta sentença
(S. 362 do STJ), pela Tabela Prática do E. TJSP, e juros de mora de 1% ao mês
a contar da negativação, eis que se cuida de responsabilidade extracontratual,
no que incide o disposto na S. 54 do E. STJ c.c. 398 do CC.”
Assiste razão à autora, isto porque a indenização comporta majoração para o
valor pleiteado de R$ 10.000,00, na medida em que se aproxima daquele que esta Câmara
entende como devido para situações como a presente.
A sucumbência não foi recíproca, mas integral da ré, de forma que fica ela
responsável pelo pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de
15% do valor da condenação.
Ante o exposto, ao recurso é dado parcial provimento.
Jayme Queiroz Lopes
Relator